Tribunal: TJDFT
Processo: 0718627-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718627-46.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: NADIR LOPES GONCALVES D E S P A C H O Em face da decisão de ID no 76167303, intime-se a parte embargante para informar se persiste o interesse no julgamento do recurso de ID no 76223918. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator